Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO BILATERAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de contestação por uma das partes tem o condão de manter controvertidos os fatos alegados, consoante o disposto no art. 345, I, do CPC, sendo ônus do autor comprová-los.
2. Diante da não comprovação do pagamento do preço, o autor não pode exigir o cumprimento do contrato pela outra parte (transferência do veículo), nos termos do artigo 476 do Código Civil. “1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (artigo 476 do Código Civil). (...) (Acórdão 1350877, 07014556320198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.